Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0738249-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TEREZINHA BALDUINO DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a autoridade coatora acerca do alegado descumprimento da decisão que deferiu a liminar para assegurar à impetrante sua internação em UTI da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal (id 51188567). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator